Tribunal: TJMT
Processo: 1045890-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045890-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BEATRIZ FREIRE ARROGO - CPF: 030.853.801-32 (RECORRENTE), FELLIPE BAEZ MALHEIROS - CPF: 013.572.261-60 (ADVOGADO), INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (RECORRIDO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 30.10.2025 Dr. Gonçalo A. Barros Neto (Relator): Dou parcial provimento (voto anexo) Dr. Eduardo Calmon (1o Vogal): Acompanho o relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): peço vista dos autos para trazer o voto em 06/11/2025. Videoconferência 06.11.2025 Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:
4
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

N. Recurso:
1045890-85.2025.8.11.0001.

Recorrente:
BEATRIZ FREIRE ARROGO.

Recorrido:
INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
06/11/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que indeferiu a petição inicial de
querela nullitatis insanabilis
, sob o fundamento de inadequação da via eleita, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito. A recorrente alega nulidade de citação nos autos de ação de cobrança anteriormente ajuizada, sustenta que o vício insanável impede a formação válida da relação processual e, alternativamente, requer o retorno dos autos ao juízo de origem, para
regular

processamento
da ação declaratória de nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o ajuizamento de ação autônoma de
querela nullitatis insanabilis
; e (ii) estabelecer se a extinção do feito, por ausência de interesse processual, foi medida adequada à luz da legislação processual e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
querela nullitatis insanabilis
tem cabimento para sanar vícios processuais insanáveis que comprometem a própria existência jurídica do processo, especialmente quando há ausência de citação válida, hipótese que impede a formação da relação processual e afasta a autoridade da coisa julgada.

A competência para processar e julgar a
querela nullitatis
é do juízo que proferiu a decisão supostamente viciada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (CC 114.593/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 01/08/2011).

Embora a jurisprudência admita a arguição do vício por simples petição nos autos, nada impede o ajuizamento da ação em autos apartados (STJ, REsp 2.095.463/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/03/2025), medida que assegura o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica, especialmente quando o vício compromete a própria formação do processo originário.

A ausência de enfrentamento da causa de pedir e do pedido formulado na
querela nullitatis
impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o ajuizamento de ação autônoma de
querela nullitatis insanabilis
para declarar a nulidade de sentença proferida sem citação válida.

Compete ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada apreciar a
querela nullitatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 17, 330, III, 485, I, e 966, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 3o, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.105.944/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.12.2010, DJe 8.2.2011; STJ, AgInt na Pet 13.071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.5.2020, DJe 26.5.2020; STJ, REsp 2.095.463/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.3.2025, DJEN 21.3.2025; STJ, REsp 2.184.687/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.6.2025, DJEN 7.7.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 314192357, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei n.o 9.099/95, c/c o art. 330, inciso III, do CPC, em razão da inadequação da via eleita, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Vício radical de citação não produz coisa julgada;

2)

Querela nullitatis
constitui ação autônoma de impugnação;

3)

Ausência de citação no endereço correto nos autos originários;

4)

Violação a princípios constitucionais;

5)

Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para processamento regular da ação declaratória de nulidade.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de
Querela Nullitatis
Insanabilis
,
ajuizada por
Beatriz Freire Arrogo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, nos autos da ação de cobrança no 1079277-28.2024.8.11.0001, proposta por
Instituto Educacional Ice Eireli - ME
.

Após detida análise dos presentes autos, verifica-se que a parte autora busca a declaração de nulidade da citação, realizada naquela ação, sob a alegação de violação ao art. 18, inciso I, da Lei n.o 9.099/95.

Contudo, o magistrado sentenciante entendeu ser desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade, especialmente no âmbito do Juizado Especial, regido pelos princípios da simplicidade e da economia processual. Com base nesse entendimento, concluiu pela ausência de interesse processual da autora, tendo fundamentado sua decisão nos seguintes termos:

(...)
DECIDO.

Inicialmente,
convém destacar que a pretensão da reclamante deve ser buscada no bojo do próprio cumprimento de sentença
, onde, se for o caso, deve ser sustentada a alegação de nulidade da citação, mormente quando se trata de matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo.

Com efeito,
revela-se desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para a finalidade pretendida
, especialmente no âmbito do Juizado Especial, regido pelos princípios da simplicidade e da economia processual.

Deste modo,
a medida ajuizada não se mostra adequada, carecendo a reclamante de interesse
, na forma do art. 17 do CPC.

Diante do exposto, considerando a inadequação da via eleita, nos termos do art. 3o, §1o, inciso I, da Lei n.o 9.099/95, c/c art. 330, inciso III, do CPC, INDEFIRO a inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito, o presente feito nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo estatuto processual.
(...) (grifei)

Pois bem, sabe-se que a
querela nullitatis insanabilis
se destina a corrigir vícios insanáveis que tornam o ato judicial inexistente, em razão de defeito originário que contamina os demais atos processuais. Ela encontra fundamento no art. 966, § 4o, do CPC, e sua apreciação compete ao juízo de primeiro grau, por não se tratar de hipótese de revogação da coisa julgada, mas sim de reconhecimento da inexistência dos atos processuais praticados após a sentença.

Assim,
considerando que a parte autora discute a nulidade da sentença por ausência de citação válida, compete ao juízo singular processar e julgar a
querela nullitatis
.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO QUE, SE EXISTENTE, OCORREU NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PETIÇÃO INICIAL DE CUJA CAUSA DE PEDIR NÃO DECORRE LOGICAMENTE O PEDIDO. INÉPCIA. 1. (...) 4. Como se vê, reitera a parte recorrente que o prejuízo se deu no julgamento desfavorável do mérito.
Com isso, admite-se que eventual vício, se existente, teria sido praticado pelas instâncias ordinárias
, o que demonstra a inépcia da Petição Inicial, que narra nulidade formal praticada pelo Tribunal de origem e pede a anulação de julgado do STJ (art. 330, § 1o, III, do CPC/2015). 5. "
Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada"
(CC 114.593/SP, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1o.8.2011). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.199.335/RJ, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.3.2011. 6. Agravo Interno não provido.
(AgInt na Pet 13.071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020). (Grifei)

Embora o Superior Tribunal de Justiça admita que a
querela nullitatis insanabilis
possa ser proposta nos próprios autos da decisão impugnada,
tal possibilidade não obsta o ajuizamento da ação em autos apartados
, sobretudo quando o vício alegado compromete a própria existência jurídica do processo originário.

Tal forma de propositura, inclusive, permite a formação de nova relação processual, assegurando citação regular, contraditório e ampla defesa, além de evitar confusão procedimental e reforçar a segurança jurídica, sem afronta aos princípios da simplicidade e da economia processual.

Além disso, o STJ, ao julgar o REsp no 2.095.463/PR, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento de que “
a pretensão da querela nullitatis
, assim, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como
pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança)
” (
grifei
– REsp no 2.095.463/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025).

Portanto, é plenamente cabível o ajuizamento da
querela nullitatis
em autos apartados, sob pena de, caso se confirmem as alegações da reclamante, perpetuar-se situação de nulidade absoluta e de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
NULIDADE DE CITAÇÃO. QUERELA NULLITATIS
. PRETENSÃO INCIDENTAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
Admite-se a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vício na citação sem a necessidade de forma específica ou de propositura de uma ação declaratória autônoma. A jurisprudência do STJ entende como hipótese de extremo formalismo processual restringir à ação declaratória autônoma como único meio para declarar a nulidade de decisão proferida sem a devida citação das partes
.

3. No caso, aferir a satisfação do ônus probatório e a correição da valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ, o que impede a análise da violação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil no recurso especial.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ – REsp n. 2.184.687/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. REJEIÇÃO. CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE QUERELLA NULITATIS. ARGÜIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. As hipóteses excepcionais de desconstituição de acórdão transitado em julgado por meio da ação rescisória estão arroladas de forma taxativa no art. 485 do Código de Processo civil. Pelo caput do referido dispositivo legal, evidencia-se que esta ação possui natureza constitutiva negativa, que produz sentença desconstitutiva, quando julgada procedente. Tal ação tem como pressupostos (i) a existência de decisão de mérito com trânsito em julgado; (ii) enquadramento nas hipóteses taxativamente previstas; e (iii) o exercício antes do decurso do prazo decadencial de dois anos (CPC, art. 495).

2. O art. 485 em comento não cogita, expressamente, da admissão da ação rescisória para declaração de nulidade por ausência de citação, pois não há que se falar em coisa julgada na sentença proferida em processo em que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento. É que nessa hipótese estamos diante de uma sentença juridicamente inexistente, que nunca adquire a autoridade da coisa julgada. Falta-lhe, portanto, elemento essencial ao cabimento da rescisória, qual seja, a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Dessa forma, as sentenças tidas como nulas de pleno direito e ainda as consideradas inexistentes, a exemplo do que ocorre quando proferidas sem assinatura ou sem dispositivo, ou ainda quando prolatadas em processo em que ausente citação válida ou quando o litisconsorte necessário não integrou o polo passivo, não se enquadram nas hipóteses de admissão da ação rescisória, face a inexistência jurídica da própria sentença porque inquinada de vício insanável.

3. Apreciando questão análoga, atinente ao cabimento ou não de ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei no caso de ausência de citação válida,
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram no sentido de que o vício apontado como ensejador da rescisória é, em verdade, autorizador da querela nullitatis insanabilis
. Precedentes: do STF - RE 96.374/GO, rel. Ministro Moreira Alves, DJ de 30.8.83; do STJ - REsp n. 62.853/GO, Quarta Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de 01.08.2005; AR .771/PA, Segunda Seção, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior DJ 26/02/2007.

4. No caso específico dos autos, em que a ação tramitou sem que houvesse citação válida do litisconsórcio passivo necessário, não se formou a relação processual em ângulo. Há, assim, vício que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o princípio do contraditório. Em virtude disto, aquela decisão que transitou em julgado não atinge aquele réu que não integrou o polo passivo da ação.
Por tal razão, a nulidade por falta de citação poderá ser suscitada por meio de ação declaratória de inexistência por falta de citação, denominada querela nullitatis, ou, ainda, por simples petição nos autos, como no caso dos autos
.

5. Recurso especial provido.
(STJ – REsp n. 1.105.944/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 8/2/2011) (grifei)

Por outro giro, e independentemente de ser nos próprios autos ou em apartados, o juízo, no caso, deve avançar e decidir o mérito da
querela nullitatis
, o que não ocorreu. Diante disso, impõe-se a desconstituição da sentença recorrida diante da ausência de enfrentamento da causa de pedir e dos pedidos formulados na
querela nullitatis
, visto a decisão considerar uma possível falta de interesse processual, o que autoriza sua anulação, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
anular
a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação de
querela nullitatis insanabilis
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025